Tribunal: TJMT
Processo: 0002319-95.2015.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Processo no.:
0002319-95.2015.8.11.0045 – ER – PJE
Origem:
Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres
Recorrente (s):
ANDREIA ARAUJO FRAZAO
DOMINGOS TEIXEIRA DE MELO
JEAN ROBSON DA SILVA
LAYANE APARECIDA LEMES MURAI
MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA
NELVINA AMANCIA DE OLIVEIRA
ROSANGELA BARELLA
SANDRA FATIMA LIRIA DA SILVA
SOLANGE LIDIANE STEFFENON JOHANN
Recorrido (s):
MUNICIPIO DE LUCAS DE RIO VERDE
Juíza Relatora:
Data de Julgamento:
Dra. Patrícia Ceni
Sem pauta
No caso em tela, as partes Recorrentes não demonstram a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nem tampouco possuírem condições econômicas pouco favoráveis que as impeçam de pagar as custas processuais, uma vez que em nenhum momento estas colacionam os extratos de suas contas bancárias, faturas de cartão, telefonia, energia e outros documentos que evidenciariam sua real condição econômico-financeira.
Com efeito, denota-se dos autos que as partes Recorrentes informam ser servidores públicos municipais, bem como aduz não possuir condições de arcar com as custas do preparo, no entanto, como se verifica no próprio objeto da ação, trata-se de reajuste salarial de 11,98% sobre seu vencimentos, aplicando a correta conversão do salário em URV, bem como ao pagamento das diferenças devidas. Nesse sentido, colacionam holerites evidenciando seus rendimentos. Todavia, verifica-se que os documentos apresentados datam de aproximadamente sete anos atrás, de modo que não contempla eventuais reajustes correspondentes à inflação dos anos posteriores a fim de evidenciar a real e atual situação econômica das partes recorrentes.
Portanto, considerando as condições pessoais das partes, verifico a necessidade de comprovação da hipossuficiência.
Assim, ante o exposto, intime-se as partes recorrentes a comprovar a sua condição de hipossuficiência, conforme art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil, no prazo de 48hs (quarenta e oito horas), ou, se assim entender, promover o recolhimento do preparo neste mesmo prazo, sob pena de indeferimento do benefício da Justiça Gratuita.
Cumpra-se.
Dra. Patrícia Ceni
Juíza de Direito - Relatora